Tribunal: STF
Processo: Ext 983
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. NACIONAL PORTUGUÊS.
CRIME DE BURLA. CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO. CÓDIGO
PENAL, ART. 171.
I. - Ocorrência da dupla tipicidade. Crime de
burla no Direito Penal português. Crime de estelionato no Direito
Penal brasileiro. Código Penal, art. 171.
II. - Pedido de
extradição instruído com os documentos  exigidos pela legislação
brasileira e pelo Tratado de Extradição Brasil-Portugal.
III. -
Inocorrência de prescrição, seja pela lei portuguesa, seja pela lei
penal brasileira.
IV. - Extradição deferida.